Tribunal: TJSP
Processo: 0007317-60.2018.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
APELAÇÃO – Cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública – Multa diária (astreinte) – Atraso no cumprimento da obrigação imposta em decisão liminar – Ausência de prova da inércia da executada – Execução de honorários advocatícios – Admissibilidade – Verba honorária fixada na fase de conhecimento – Impugnação acolhida em parte - Sentença parcialmente reformada – Recurso parcialmente

Ementa:
APELAÇÃO – Cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública – Multa diária (astreinte) – Atraso no cumprimento da obrigação imposta em decisão liminar – Ausência de prova da inércia da executada – Execução de honorários advocatícios – Admissibilidade – Verba honorária fixada na fase de conhecimento – Impugnação acolhida em parte - Sentença parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007317-60.2018.8.26.0344
M
Registro: 2020.0000164326
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0007317-60.2018.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante ALVARO
APARECIDO MARQUES, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial provimento
ao recurso. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente sem voto), LUCIANA BRESCIANI E CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI.
São Paulo, 6 de março de 2020.
RENATO DELBIANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007317-60.2018.8.26.0344
M
Voto no 16.590
Apelação Cível no 0007317-60.2018.8.26.0344
Apelante
: ALVARO APARECIDO MARQUES
Apelada
: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA
Comarca
: MARÍLIA
Juíza de 1o Grau: GIULIANA CASALENUOVO BRIZZI HERCULIAN
APELAÇÃO
Cumprimento de sentença contra a Fazenda
Pública Multa diária (astreinte) Atraso no cumprimento da
obrigação imposta em decisão liminar Ausência de prova da
inércia da executada Execução de honorários advocatícios
Admissibilidade

Verba
honorária
fixada
na
fase
de
conhecimento
Impugnação acolhida em parte - Sentença
parcialmente reformada Recurso parcialmente provido.
Trata-se de apelação interposta em face da
r. sentença de fls. 381/383, que acolheu a impugnação ao
cumprimento de sentença ofertada pela Municipalidade de
Marília para exclusão das astreintes, julgando extinto o
feito.
Sustenta o apelante (fls. 385/399), em
síntese, que ficou comprovado o descumprimento da ordem
judicial. Aduz que não foi apreciado o pedido de pagamento de
honorários advocatícios fixados na r. sentença na fase de
conhecimento. Afirma que é indevida a verba honorária
arbitrada em virtude do acolhimento da impugnação ao
cumprimento de sentença.
O recurso recebeu resposta (fls. 402/416).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007317-60.2018.8.26.0344
M
Trata-se
de
cumprimento
de
sentença
ofertado por Alvaro Aparecido Marques visando ao recebimento
de multa por descumprimento de liminar, bem como dos
honorários advocatícios fixados na fase de conhecimento (fls.
01/12).
A Municipalidade de Marília opôs impugnação
ao cumprimento de sentença (fls. 223/348) almejando a
exclusão ou a redução da multa.
A r. sentença acolheu a impugnação ao
cumprimento de sentença e julgou extinto o feito.
Irresignado, o impugnado interpôs apelação.
Com
efeito,
a
finalidade
precípua
da
fixação de multa diária não é outra senão a de compelir o
obrigado ao cumprimento da obrigação e, no caso em questão,
isso ocorreu, ainda que com pequeno atraso, o qual se mostra
plenamente justificável frente ao trâmite burocrático a que o
Poder Público se encontra adstrito para agendamento de
serviços e liberação de verbas, não havendo falar em inércia
da Municipalidade. E, conforme bem ressaltou a r. sentença,
“(...) observa-se da documentação acostada pelo executado às
fls. 231/348 que os depósitos foram realizados mês a mês na
conta corrente do exequente, e em várias oportunidades, mais
de uma vez por mês, não restando demonstrado em uma visão
geral, o efetivo descumprimento alegado pelo exequente. Tanto
o transporte quanto os depósitos tem sido realizados a
contento
pelo
executado,
cumprindo
a
finalidade
do
tratamento, não havendo se falar em multa por descumprimento.
Observa-se, por fim, que se trata de altos valores,
correspondentes a alimentação e estadia do executado e
acompanhante, na cidade de São Paulo, quando o exequente
necessita da realização de tratamentos/consultas, prestação
periódica, reconhecida por sentença transitada em julgado.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007317-60.2018.8.26.0344
M
Considerando
as peculiaridades do caso
concreto, indevida a cobrança das astreintes, sob pena de
implicar enriquecimento sem causa ao exequente e desnaturando
a finalidade do instituto, consoante se extrai de trecho do
v. acórdão proferido nos autos da Apelação n.o
0025721-73.2011.8.26.01611, em que foi relator o Exmo. Des.
Magalhães Coelho:
(...)
“há de se considerar que a multa cominatória, embora
decorra da desídia do Poder Público em cumprir
obrigação de fazer, evidentemente não deve servir de
meio para injustificado enriquecimento sem causa, isso
porque a aplicação da ordem jurídica justa deve pautar-
se por valores fundamentais que resguardam o necessário
equilíbrio entre o que se postula e a tutela
efetivamente concedida.
Com efeito, em hipóteses tais deve haver uma relação de
equilíbrio entre o bem jurídico tutelado, no caso a
saúde da parte, em cotejo com a extensão dos danos
causados pela inércia da Administração, em atenção aos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
Neste ponto é que atua o Judiciário como titular do
exercício constitucional da jurisdição, atribuindo efetividade aos ditames constitucionais e
infraconstitucionais que norteiam sua função soberana,
sopesando os argumentos fáticos e jurídicos para assim
entregar, não o melhor direito, mas sim o direito
justo.”
(...)
Assim, com fundamento no princípio da
razoabilidade, nos termos do art. 537, § 1.o, II, do Código
de Processo Civil, correta a r. sentença que acolheu a
1 TJSP, 7a Câmara de Direito Público; j. 19.08.2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007317-60.2018.8.26.0344
M
impugnação ofertada pela Municipalidade para exclusão das
astreintes:
Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e
poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela
provisória ou na sentença, ou na fase de execução,
desde que seja suficiente e compatível com a obrigação
e que se determine prazo razoável para cumprimento do
preceito.
§ 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento,
modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda
ou excluí-la, caso verifique que:
I - se tornou insuficiente ou excessiva;
II
-
o
obrigado
demonstrou
cumprimento
parcial
superveniente da obrigação ou justa causa para o
descumprimento.
(grifos nossos)
Por outro lado, razão assiste ao apelante
quanto à execução dos honorários advocatícios. Isto porque a
verba
honorária
almejada
decorre
da
sucumbência
da
Municipalidade no processo de conhecimento. Em assim sendo, e
à míngua de impugnação neste aspecto, homologa-se o valor
apresentado pelo exequente.
Por conseguinte, o recurso de apelação
comporta parcial provimento para acolher em parte a
impugnação ao cumprimento de sentença.
Tendo a impugnante sucumbido em parte
mínima do pedido, fica mantida a condenação do impugnado ao
pagamento de honorários advocatícios, nos termos do artigo
85, § 1o2, do Código de Processo Civil.
Para fins do artigo 85, § 11, do Código de
Processo Civil, arbitram-se honorários advocatícios em favor
do patrono do apelante em R$ 100,00, e majora-se a verba
2Art. 85. (...)
1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de
sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos
recursos interpostos, cumulativamente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007317-60.2018.8.26.0344
M
honorária fixada ao advogado da Municipalidade para R$
1.200,00.
Por
fim,
conforme
ressalvado
pela
r.
sentença, deverá ser observada a gratuidade da justiça
concedida ao apelante (fl. 218).
Considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional aventada, observado que
é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais,
bastando que a questão posta tenha sido analisada.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao recurso.
RENATO DELBIANCO
Relator